Tribunal: TJSP
Processo: 2209083-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS SNIPER, CCS-BACEN E CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS "SEM PARAR" E "CONECT CAR". DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, que indeferiu pedidos de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. UTILIZAÇÃO DAS FERRAMENTAS SNIPER, CCS-BACEN E CENSEC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS ÀS EMPRESAS "SEM PARAR" E "CONECT CAR". DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, que indeferiu pedidos de pesquisa patrimonial por meio das ferramentas SNIPER, CCS-BACEN e CENSEC, bem como expedição de ofícios às empresas "Sem Parar" e "Conect Car", em execução de título extrajudicial ajuizada contra Oficial Serviços Especializados Ltda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de deferimento de pesquisas patrimoniais com uso das ferramentas SNIPER, CCS-BACEN e CENSEC; e (ii) a necessidade da expedição de ofícios às empresas "Sem Parar" e "Conect Car" para localização de bens do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é adequada para facilitar a identificação de vínculos patrimoniais do executado, conforme regulamentação do CNJ e entendimento jurisprudencial, que autoriza sua aplicação em processos de execução sem risco de violação do sigilo bancário e fiscal.
O acesso à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) é cabível mediante requisição judicial, por se tratar de informações protegidas por sigilo, cuja disponibilização depende de autorização judicial.
A pesquisa via Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), embora seja admitida em processos cíveis conforme jurisprudência do STJ, não se revela necessária no caso, pois as informações solicitadas já foram abrangidas pela pesquisa via SISBAJUD.
A expedição de ofícios às empresas "Sem Parar" e "Conect Car" é indevida, pois as informações fornecidas por essas plataformas não garantem a localização da titularidade de veículos do executado, revelando-se ineficaz para o processo de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A pesquisa patrimonial via sistema SNIPER é cabível em processos de execução para facilitar a identificação de ativos do devedor.
O acesso à CENSEC depende de ordem judicial e é admitido em processos de execução.
A pesquisa via CCS-BACEN é desnecessária quando as informações já foram obtidas por outros sistemas, como o SISBAJUD.
A expedição de ofícios às empresas "Sem Parar" e "Conect Car" é incabível por ser ineficaz na localização de bens do executado.
Dispositivos relevantes citados: Provimento no 149/2023 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI no 2328987-02.2024, Rel. Ângela Moreno Pacheco; TJSP, AI no 2318499-85.2024, Rel. Tavares de Almeida; STJ, AgInt no REsp no 1.886.293/SP, Rel. Paulo Sérgio Domingues.

Vistos.